Tribunal: CARF
Processo: 13639.000843/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13639.000843/2008-17
ACÓRDÃO
2401-011.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2023
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALURGICA CATAG IND E COM DE MAQUINAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/10/2008
RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITO. CORREÇÃO DA FALTA.
OPORTUNIDADE.
Constitui requisito para a concessão da relevação da penalidade aplicada a
correção pelo sujeito passivo da falta ensejadora da autuação no prazo
previsto na legislação, não cabendo a concessão do benefício legal quando
não verificada a correção.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.516, de 07 de novembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13639.000845/2008-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000843/2008-17
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração-AI Debcad n° 37.175.855-6, lavrado em
06/10/2008, tendo o interessado tomado conhecimento da autuação em 07/10/2008,
pessoalmente, conforme registro às fls. 01 dos autos.
A ação fiscal iniciou-se com a entrega do Termo de Início da Ação Fiscal-TIAF em
27/06/2008, conforme fls. 11/11v.
Constou também do relato fiscal a não ocorrência da circunstância atenuante
prevista no art. 291 do RPS e que conforme Termo de Verificação de Antecedentes de Infração, foi
configurada circunstância agravante - reincidência genérica, prevista no art. 290, inciso V e
parágrafo único do RPS, o que elevou o valor da multa em duas vezes, conforme art. 292, inciso IV
do Regulamento.
Tempestivamente o sujeito passivo contestou o feito fiscal através de impugnação
protocolada na ARF Cataguases/MG, alegando, em síntese o que se relata a seguir:
1. Que por ser empresa de pequeno porte com adesão ao SIMPLES NACIONAL impõe-
se no campo previdenciário a orientação pela fiscalização e observância do critério
da dupla visita;
2. Que de acordo com o parágrafo único do art. 290 do Decreto n° 3.048/99 é
primária, pois consta do Termo de Verificação de Antecedentes de Infração o Auto
de Infração com data de homologação da relevação da multa em 26/06/2001, ou
seja, há mais de cinco anos;
3. Que corrigiu todas as falhas com o parcelamento dos Autos de Infração n°
37.175.858-0, 37.175.859-9, 37.175.860-2 e 37.175.861-0;
4. Que a jurisprudência proíbe a aplicação de multa exorbitante e desproporcional e
que sejam objeto de autêntico confisco.
5. Por fim requer a relevação da multa aplicada com base no art. 291, §2° do Decreto
n° 3.048/99.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 09-21.636, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a
ementa do julgado, em síntese:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/10/2008
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000843/2008-17
3
INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADO COM
As CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos ou livros relacionados
com as contribuições previdenciárias ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita informação verdadeira.
MICROEMPRESAS
E
EMPRESAS
DE
PEQUENO
PORTE.
TRATAMENTO
DIFERENCIADO.
A natureza prioritariamente orientadora dispensada às microempresas e
empresas de pequeno porte não se aplica ao processo administrativo fiscal
tributário.
MULTA. CONFISCO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não tem caráter confiscatório a penalidade imposta na forma da legislação
vigente.
REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DA MULTA.
Não caracteriza reincidência a prática de nova infração em período posterior a
cinco anos da data do trânsito em julgado administrativo de decisões referentes a
autos de infração lavrados em ação fiscal anterior.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO.
Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a
falta ate' a decisão da autoridade julgadora competente.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator
for primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância
agravante.
Lançamento Procedente em Parte
Em resumo, os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
decidiram por considerar procedente em parte o lançamento constituído pelo Auto de Infração AI
Debcad n° 37.175.855-6, de 06/10/2008, mantendo o crédito tributário exigido no valor retificado
de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais, setenta e sete centavos)..
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, reiterando o pedido de relevação da multa aplicada, alegando que teria
corrigido a falta por meio da inserção dos pagamentos levantados pela fiscalização nas GFIPs
retificadoras e, subsidiariamente, a atenuação, diante da primariedade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000843/2008-17
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Mérito.
Conforme narrado, o contribuinte, inconformado com a decisão prolatada,
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss), reiterando o pedido de relevação da
multa aplicada, alegando que teria corrigido a falta por meio da inserção dos
pagamentos levantados pela fiscalização nas GFIPs retificadoras e,
subsidiariamente, a atenuação, diante da primariedade.
Pois bem.
Inicialmente, cabe consignar que a decisão recorrida já efetuou a exclusão da
agravante de reincidência, ficando o valor da penalidade aplicada alterado para
R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais, oitenta e nove
centavos), tratando-se, portanto, de matéria não litigiosa. É de se ver:
[...] Segundo o Termo de Verificação de Antecedentes de Infração de fls. 17
consta em nome da autuada o Auto de Infração n° 35.087.420-4, por
infração ao art. 52, inciso II da Lei n° 8.212/91, com homologação da
Decisão-Notificação de relevação da multa em 26/06/2001.
Ocorre que, conforme consulta efetuada ao Sistema de Cobrança de Débitos
Previdenciários (SICOB) às fls. 50/52, verifica-se que a empresa apresentou
recurso voluntário ao CRPS que teve como resultado "Provimento Total do
Recurso" e o processo foi "Baixado por Acórdão" em 25/02/2002.
Assim, por ter sido a decisão do CRPS totalmente favorável ao sujeito
passivo, o AI n° 35.087.420-4 foi tornado improcedente e não deve ser
considerado para efeito de caracterização de reincidência. Por conseguinte
ficou configurada a primariedade da autuada.
Desta forma, e de acordo com o art. 16, parágrafo único da Portaria RFB n°
10.875, de 16 de agosto de 2007, "a multa aplicada a maior em Auto de
Infração será corrigida na própria decisão, com abertura de prazo para
recurso ou pagamento com redução de vinte e cinco por cento", deve ser
excluída da autuação a agravante por reincidência, ficando o valor da
penalidade aplicada alterado para R$ 1.254, 89 (um mil, duzentos e
cinqüenta e quatro reais, oitenta e nove centavos).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000843/2008-17
5
Ademais, a multa aplicada já levou em consideração o patamar mínimo estipulado
pela legislação.
Ultrapassado o esclarecimento acima, cumpre pontuar que, a relevação da multa,
solicitada pelo recorrente, depende do cumprimento dos requisitos legais
expressamente estabelecidos no art. 291, parágrafo primeiro, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, que assim estabelece:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o
infrator corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
(Redação dada pelo Decreto n° 6.032, de 01/02/07).
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta,
dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração,
desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante. (Redação dada pelo Decreto n° 6.032, de
01/02/07) (grifei).
Dessa forma, são três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser
cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e
correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator; e
iii) inexistência de agravante.
A relevação da multa é benefício concedidos ao infrator, sendo uma contrapartida
oferecida pela legislação previdenciária. Não se trata de uma faculdade da
autoridade administrativa, uma vez o infrator atendendo aos requisitos do art.
291, § 1o do RPS, quais sejam: primariedade do infrator; correção da falta e sem
ocorrência de circunstância agravante; surge para a autoridade o dever de relevar
a multa.
Contudo, no caso dos autos, o recorrente sequer comprovou que teria corrigido
integralmente a falta, até o termo final do prazo para a impugnação, não
preenchendo, portanto, o requisito para a relevação da multa aplicada.
A meu ver, agiu com acerto a decisão recorrida, ao consignar que no presente
caso, embora tenha ocorrido o parcelamento do AI n° 37.175.858-0 (obrigação
acessória relacionada à GFIP) e dos AI n° 37.175.859-9, 37.175.860-2 e
37.175.861-0 (obrigação principal), persiste a infração pelo descumprimento da
obrigação acessória.
A propósito, os documentos acostados em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e
ss), demonstram que as GFIPs retificadoras foram transmitidas após o prazo para
a impugnação (GFIPs transmitidas em 24/11/2008, 25/11/2008, 26/11/2008 e
27/11/2008). E ainda que houvessem sido transmitidas anteriormente, de forma
tempestiva, não afetam o presente lançamento, eis que não versa sobre infrações
relacionadas à GFIP.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000843/2008-17
6
Dessa forma, uma vez que não houve a comprovação da correção integral da falta
dentro do prazo de impugnação, tal fato, por si só, é suficiente para afastar a
relevação da penalidade, consoante art. 291, caput e § 1o, do RPS.
Destaca-se, pois, que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos
como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias
a fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São
obrigações que não se confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN.
E, no caso dos autos, quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não
demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental.
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em
comento, tendo a autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido
da melhor forma, com estrita observância da legislação de regência, não se
cogitando na improcedência do lançamento na forma requerida pelo recorrente.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 164
DF CARF MF
Original